Tribunal: TJBA
Processo: 0507599-76.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0507599-76.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: R F PRODUTOS EM SAÚDE LTDA e outro Advogado(s): JAVAN DE MELO SENNA, DANIEL DE SANTANA VIANA ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DEMORA POR FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO QUE NÃO INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 240, §2º, DO CPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E NÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0507599-76.2017.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.